Tribunal: TCU
Processo: 023.333/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2832/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.333/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Nascimento Maciel (XXX.402.678-XX); Celmo Soares Nery (XXX.580.002-XX); Celso Boiko Nery (XXX.668.602-XX); Elza Gomes de Souza (XXX.989.112-XX); Erika Regina Soares Neres (XXX.583.372-XX); Fernando Henrick Arrais Lanes (XXX.867.042-XX); Geraldina Marcolino Soares (XXX.828.422-XX); Gilda Paulo Arrais Lanes (XXX.263.202-XX); Leonilia Rodrigues de Lima (XXX.280.272-XX); Liziane Rodrigues da Silva (XXX.232.292-XX); Lucas Rodrigues de Lima Silva (XXX.293.802-XX); Marcos Antônio Soares Nery (XXX.583.452-XX); Sandro Soares Nery (XXX.583.882-XX); Sérgio Boiko Nery (XXX.217.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.